Tribunal: TJBA
Processo: 8078899-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078899-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELIMAR DE AZEVEDO LANDULFO BASTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ VIEIRA CRISOSTOMO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS À ÉPOCA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. CÂNCER DE MAMA AVANÇADO COM METÁSTASE. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, DA INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente público ao fornecimento de medicamento oncológico específico, prescrito para tratamento de câncer de mama avançado com metástase, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a omissão do ente estatal no fornecimento de medicamento oncológico imprescindível ao tratamento de paciente hipossuficiente configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais;

3. Estabelecer se, em demandas de saúde pública cujo proveito econômico principal é inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui estatura constitucional e configura dever jurídico imediato do Estado, impondo a prestação integral da assistência terapêutica, inclusive farmacêutica, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e do art. 6º, I, “d”, da Lei nº 8.080/1990.

5. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admitida de forma excepcional, desde que comprovados, cumulativamente, os requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ, notadamente a imprescindibilidade clínica do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a eficácia e segurança demonstradas por evidências científicas de alto nível, o registro na ANVISA, a negativa administrativa e a incapacidade financeira do paciente.

6. Laudos médicos circunstanciados e documentação técnica evidenciam que o medicamento pleiteado é essencial ao tratamento oncológico, após esgotadas as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, havendo risco concreto de progressão da doença e de morte em caso de atraso terapêutico.

7. A análise técnica realizada no âmbito da política pública de saúde reconheceu a eficácia superior do fármaco em comparação às opções disponíveis no SUS, tendo a não incorporação sido motivada exclusivamente por razões de impacto orçamentário, o que não afasta, no caso concreto, a tutela judicial do direito fundamental à vida e à saúde.

8. A omissão estatal no fornecimento administrativo de medicamento essencial, especialmente quando reconhecida sua relevância terapêutica, configura ato ilícito por violação direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo irrelevantes, para esse fim, entraves processuais relacionados à definição de competência judicial.

9. O dano moral decorre do sofrimento, da angústia e da insegurança experimentados por paciente acometida de doença grave, compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento indispensável à preservação da vida, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

11. Nas demandas que visam à concretização do direito à saúde, o proveito econômico principal é inestimável, consistindo na proteção da vida e da integridade física do jurisdicionado, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

12. A fixação dos honorários por equidade deve observar o grau de zelo profissional, a complexidade técnica da causa, a relevância social da demanda e o trabalho efetivamente desenvolvido, mostrando-se inadequada a aplicação de percentual sobre condenação acessória de natureza indenizatória.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido, apenas para reformar a decisão quanto à verba sucumbencial, fixando-a por equidade em R$ 2.000,00, a ser destinada ao FAJDPE/BA, vedado o rateio entre os membros da Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação Simultâneas, de número
8078899-81.2025.8.05.0001
,

em que são partes apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
CELIMAR DE AZEVEDO LANDULFO BASTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente